Tribunal: CARF
Processo: 12448.720314/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720314/2010-32
ACÓRDÃO
2102-003.587 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2008
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA
GFIP.
Constitui infração por descumprimento da obrigação acessória deixar de
informar em GFIP fatos geradores de contribuição previdenciária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.587 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720314/2010-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação IMPROCEDENTE e manteve o crédito tributário.
A exigência é referente ao descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso IV e parágrafo 3o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, e
regulamentada pelo art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, uma vez que o contribuinte apresentou a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) referente às competências 02/2006, 04/2006, 08/2006, 11/2006, 02/2007, 08/2007,
09/2007, 02/2008, 08/2008 com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias..
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão no 16-63.293 - 13a Turma da DRJ/SPO (fls. 330 a 338), que teve a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006, 01/08/2006 a 31/08/2006,
01/02/2007 a 28/02/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008,
01/08/2008 a 31/08/2008 OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária.
PREJUDICIALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COM AUTO
DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constatada a conexão existente entre Auto de Infração contendo as obrigações
principais incidentes sobre fatos geradores de contribuições previdenciárias e
Auto de Infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória de declarar
os mesmos fatos geradores em GFIP, este deverá ser decidido nos termos do
julgamento daquele, nos limites do que lhe for correlacionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 341 a 347)
tempestivo, alegando, em síntese, a inexistência de obrigação principal que ampare a suposta
obrigação acessória descumprida.
Ao final, a recorrente pugna para que:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.587 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720314/2010-32
3
1) seja julgado improcedente o lançamento tributário, tendo em vista a
inexistência de obrigação principal que ampare a suposta obrigação
acessória descumprida; e
2) subsidiariamente, seja o processo sobrestado até a decisão final a ser
proferida nossa autos dos processos administrativos nos quais se exige as
supostas obrigações principais, devendo a multa ser cancelada nas hipóteses
em que a decisão dor pela improcedência do lançamento.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.

Da inexistência de obrigação principal
A recorrente alega que não há que se falar na existência de obrigação acessória, se
os fatos imputados pela autoridade autuante não tiverem ocorrido.
Assim, se forem afastados os lançamentos principais, que também são objeto de
Recurso Voluntário, também deverá ser reformada a decisão de primeira instância que entendeu
pela manutenção do lançamento acessório.
A autoridade lançadora exige multa correspondente a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada em GFIP, limitado pelo valor definido em função do número
de segurados da empresa.
Foram realizados cálculos individualizados por empregado, respeitados os
respectivos limites do salário de contribuição para efeito de cálculo da contribuição dos
segurados.
A recorrente não contestou os cálculos realizados e o enquadramento legal da
penalidade aplicada.
Tendo em vista foi NEGADO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários interpostos em
face de acórdão de primeira instância e a manutenção da exigência referente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a empregados a título de Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR) nas competências 02/2006, 04/2006, 08/2006, 11/2006, 02/2007,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.587 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720314/2010-32
4
08/2007, 09/2007, 02/2008, 08/2008 e 02/2009 (processos no 12448720001201084,
no12448720002201029 e no 12448720003201073), entendo que não cabe razão à recorrente.
Os Recursos Voluntários foram analisados conjuntamente e julgados na mesma
data, restando prejudicado o pedido para sobrestamento desta decisão.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 434
DF CARF MF
Original